Tribunal: TJES
Processo: 5003576-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Recurso
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003576-19.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS COSTA GAVAZZA DE ARAUJO JUNIOR
AGRAVADO: CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA GAVAZZA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003576-19.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS COSTA GAVAZZA DE ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA GAVAZZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEO ROMARIO VETTORACI - ES13164-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
LUIZ CARLOS GAVAZZA DE ARAUJO JUNIOR

em face da r. decisão (fl. 51 do evento nº 841534), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Guarapari, que, nos autos da “
ação de divórcio litigioso e partilha de bens c/c regulamentação de guarda e visitas c/c oferecimento de alimentos e fixação de alimentos provisórios em favor da filha menor
” ajuizada por ele em desfavor da agravada
CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

O recorrente afirma em suas razões recursais (evento nº 841424) que:
1)

“
a magistrada utilizou-se, apenas, do valor acostado no contracheque do agravante, não determinando a sua intimação para que comprovasse a incidência dos pressupostos para que tal benefício fosse deferido. Na realidade nos autos, já existem todos os documentos anexados a inicial dando conta da péssima situação financeira do agravante.”
(fl. 0
7
);

2)
A despeito de perceber uma renda líquida de R$ 5.290,82 (cinco mil, duzentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), o recorrente possui inúmeros empréstimos;
3)
houve o deferimento de alimentos provisórios à filha menor, o que compromete, também, a sua renda;
4)
Além dos empréstimos, tem custeado a parcela do financiamento do apartamento em que o casal residia e de um veículo;
(5)
“apesar do rendimento líquido mensal do agravante superar os critérios objetivos para concessão do benefício, ele se enquadra no critério de hipossuficiência.” (fl. 13).

Com base nestes argumentos, requereu a antecipação de tutela deste recurso,
“
no sentido de ser deferido os benefícios da gratuidade de justiça”.

Em decisão no evento nº 842488 indeferi o pedido de atribuição de efeito ativo e também o pedido de assistência judiciária gratuita em grau recursal e, ato contínuo, determinei a intimação do recorrente para recolher o preparo recursal, sob pena de conhecimento do recurso.

O recorrente comprova no ID nº 925090, o recolhimento das custas do agravo de instrumento.

Embora devidamente intimada (ID nº 1232892), a recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
LUIZ CARLOS GAVAZZA DE ARAUJO JUNIOR

em face da r. decisão (fl. 51 do evento nº 841534), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Guarapari, que, nos autos da “
ação de divórcio litigioso e partilha de bens c/c regulamentação de guarda e visitas c/c oferecimento de alimentos e fixação de alimentos provisórios em favor da filha menor
” ajuizada por ele em desfavor da agravada
CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

O recorrente afirma em suas razões recursais (evento nº 841424) que:
1)

“
a magistrada utilizou-se, apenas, do valor acostado no contracheque do agravante, não determinando a sua intimação para que comprovasse a incidência dos pressupostos para que tal benefício fosse deferido. Na realidade nos autos, já existem todos os documentos anexados a inicial dando conta da péssima situação financeira do agravante.”
(fl. 0
7
);

2)
A despeito de perceber uma renda líquida de R$ 5.290,82 (cinco mil, duzentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), o recorrente possui inúmeros empréstimos;
3)
houve o deferimento de alimentos provisórios à filha menor, o que compromete, também, a sua renda;
4)
Além dos empréstimos, tem custeado a parcela do financiamento do apartamento em que o casal residia e de um veículo;
(5)
“apesar do rendimento líquido mensal do agravante superar os critérios objetivos para concessão do benefício, ele se enquadra no critério de hipossuficiência.” (fl. 13).

Com base nestes argumentos, requereu a antecipação de tutela deste recurso,
“
no sentido de ser deferido os benefícios da gratuidade de justiça”.

Em decisão no evento nº 842488 indeferi o pedido de atribuição de efeito ativo e também o pedido de assistência judiciária gratuita em grau recursal e, ato contínuo, determinei a intimação do recorrente para recolher o preparo recursal, sob pena de conhecimento do recurso.

O recorrente comprova no ID nº 925090, o recolhimento das custas do agravo de instrumento.

Postas estas premissas, primeiramente, observo que o agravante não colacionou cópia da declaração de imposto de renda sobre a pessoa física (IRPF), limitando-se à juntada de contracheques que não se encontram absolutamente legíveis (fls. 06/08 do evento nº 841534).

Vale lembrar que a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ensinam que:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
1

Do demonstrativo de pagamento colacionado à fl. 30 do evento nº 841430 é possível notar que o recorrente possui renda bruta de R$ 10.154,64 (dez mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) e ele próprio informa que sua renda líquida é de R$ 5.290,82 (cinco mil, duzentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), após o desconto, inclusive, de alguns dos empréstimos que alegadamente possui.

Saliento que deve-se considerar, para aferição da renda, em regra, aquela obtida pelo pretendente à obtenção do beneplácito da gratuidade da Justiça após os descontos legais, bem como do abate das despesas de caráter essencial, isto é, destinadas à satisfação de suas necessidades básicas.

Dessa forma, despesas supérfluas não merecem consideração pelo julgador, ao menos para a finalidade de aferição da hipossuficiência. Acaso não se entendesse dessa forma, seria conveniente para a parte comprometer parte considerável ou mesmo toda a sua renda com quaisquer despesas, ainda que supérfluas – e, portanto, desconexas com aquelas necessidades básicas e que o benefício da gratuidade da Justiça busca assegurar –, e, então, ao litigar em juízo, muito oportunamente, apontar insuficiência de recursos, demandando do Estado, que arque com tais despesas, em desprestígio e em prejuízo da coletividade.

Em sendo assim, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, não há falar-se em miserabilidade jurídica da parte recorrente.

O próprio agravante aponta gastos com cartão de crédito como um de seus custos mensais, todavia, não há como verificar a essencialidade dos gastos. Ademais, o recorrente afirma que o total dos empréstimos que possui soma a quantia de R$ 4.259,31 (quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos) e não passou desapercebido por esse julgador que para supostamente demonstrar o comprometimento de sua renda, subtraiu o referido valor de todos os empréstimos de seu rendimento líquido, olvidando que parte dos mútuos são descontados diretamente de seu salário. Subtraindo do rendimento líquido do recorrente apenas os empréstimos que não foram descontados em folha, temos que sua renda ainda é de, pelo menos, R$ 3.141,33 (três mil, cento e quarenta e um reais e trinta e três centavos).

Destarte, não há que se falar em impossibilidade do pagamento das taxas judiciárias, porquanto a benesse da gratuidade de justiça não é direcionada aos cidadãos que ocupam lugar de destaque na sociedade (engenheiro) e percebem remuneração notável, e sim aos hipossuficientes. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECLARAÇÃO DE POBREZA PADRÃO DE VIDA INCOMPATÍVEL COM O DEFERIMENTO DA BENESSE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA REFORMADA 1. A respeito da mencionada benesse, o art. 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que: Art. 4°. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Assim sendo, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte. 2. Independentemente dessa presunção relativa, a solidificada jurisprudência deste Tribunal destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito. 3. (“) a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir o benefício na hipótese de o acervo probatório fragilizar a alegação de precariedade econômica, ou mesmo apresentar capacidade para demonstrar que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. 4. À luz do exposto, o apelado afirma não ter condições de arcar com o custo do preparo, mas reside em condomínio de alto valor econômico, localizado em pomposo bairro capixaba, graças à benevolência de seus familiares, sem comprovar minimamente, todavia, tal circunstância.
5. Malgrado a legislação pátria assegure à assistência jurídica gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, o benefício deve ser concedido àqueles que, de fato, pouco dispõem para seu próprio sustento e de sua família, o que entendo não ser o caso do apelado.
6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 024140363334, Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 22/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA . PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. PROVA EM CONTRÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO OU DA FAMÍLIA. RECURSO PROVIDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA. 1. A declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo ser elidida sempre que houver prova em sentido contrário, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC/2015. 2. No caso, a apelada se encontra enquadrada em faixa salarial que não permite presumir a condição de pobreza.
3. Ademais, os documentos acostados aos autos, notadamente as faturas de tv por assinatura, no importe de R$ 261,08 (duzentos e sessenta e um reais e oito centavos), e de cartão de crédito, no total de R$ 4.333,64 (quatro mil trezentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos), informam que a apelada não pode ser considerada pobre na forma da lei, havendo sinais de riqueza que evidenciam um razoável padrão de vida e a incompatibilidade entre sua situação financeira e o benefício pretendido.
4. Recurso provido. Gratuidade da justiça revogada. (TJES, Classe: Apelação, 024140284993, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 25/03/2019)

É de se apontar que a benesse da gratuidade da justiça relaciona-se a dar acesso àqueles que não possuem condições de suportar os custos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família.

Não há necessidade de que a parte seja abastada ou que receba vultosa renda para configurar a possibilidade de arcar com as custas processuais. Ao contrário disso, a benesse, em vez de garantir aos necessitados o acesso à justiça, tornar-se-ia um manto para se litigar sem pagar as custas processuais.

Por fim, insta frisar que o agravante está assistido por advogado particular, fato que deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades que denotam a idoneidade financeira do recorrente. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão guerreada.

É como voto.

1
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 522.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONSIDERÁVEL RENDA – PATROCÍNIO DA CAUSA POR CAUSÍDICOS PARTICULARES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

2.
Neste caso, do demonstrativo de pagamento colacionado à fl. 30 do evento nº 841430 é possível notar que o recorrente possui renda bruta de R$ 10.154,64 (dez mil, cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) e ele próprio informa que sua renda líquida é de R$ 5.290,82 (cinco mil, duzentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), após o desconto, inclusive, de alguns dos empréstimos que alegadamente possui.

3.
Despesas supérfluas não merecem consideração pelo julgador, ao menos para a finalidade de aferição da hipossuficiência. Acaso não se entendesse dessa forma, seria conveniente para a parte comprometer parte considerável ou mesmo toda a sua renda com quaisquer despesas, ainda que supérfluas – e, portanto, desconexas com aquelas necessidades básicas e que o benefício da gratuidade da Justiça busca assegurar –, e, então, ao litigar em juízo, muito oportunamente, apontar insuficiência de recursos, demandando do Estado, que arque com tais despesas, em desprestígio e em prejuízo da coletividade.

4.
O agravante está assistido por advogado particular, fato que deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades que denotam a idoneidade financeira do recorrente

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.